Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA MENSAL DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DOS DEVEDORES. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria percebidos pelos devedores para quitação da dívida executada. Os agravantes suscitam questão preliminar de violação à coisa julgada, em razão de a matéria já ter sido definida nos autos do agravo de instrumento n. 0742853- 45.2022.8.07.0000, com a fixação do caráter impenhorável das verbas decorrentes dos proventos de aposentadoria dos executados para pagamento de dívida sem natureza alimentar.
2. Essa e. Turma, no julgamento do mencionado recurso, firmou o seguinte entendimento: “(...) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.”. O acórdão de n. 1688704 transitou em julgado em 29/5/2023, formando a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
3. A questão de fundo tratada naquele recurso estende-se às hipóteses de retenção do provento de aposentadoria que não se enquadrem na flexibilização prevista no art. 833, § 2o, do CPC, seja pela penhora do valor depositado em conta bancária, seja pela retenção parcial mensal diretamente pelo órgão pagador, porquanto genericamente fixada a impenhorabilidade do aludido recurso financeiro, o que deve ser respeitado, sob pena de indevida afronta ao instituto da coisa julgada material, gerando insegurança jurídica aos jurisdicionados.
4. Confirmada a formação da coisa julgada material sobre a matéria, a determinação de penhora de percentual do provento de aposentadoria dos devedores para pagamento de dívida sem natureza alimentar incorre em nulidade. Preliminar acolhida.
5. Recurso conhecido e provido.